Tribunal: STF
Processo: AP 1811
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de RENAN MARTINS DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 14/6/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG, comunicou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL descumprimentos de medida cautelar imposta ao réu RENAN MARTINS DOS SANTOS, em razão do desligamento do dispositivo por descarga de bateria, no dia 5/4/2024 (eDoc. 48). 



    Em petição, a Defesa da ré apresentou a seguinte justificativa (petição STF nº 79080/2024): 



    “O réu trabalha como motorista de aplicativo e fazendo entregas de compras na cidade de Patos de Minas, comarca onde reside e deve se manter, conforme determinação de Vossa Excelência. O réu deve se recolher no período noturno e aos finais de semana e feriado em sua residência. 



    Ocorre Excelência que no dia 05 de abril de 2024, mesmo Renan tendo carregado a tornozeleira na noite anterior, no meio do dia a tornozeleira descarregou e o monitorado, em meio ao trabalho, não percebeu. 



    Apesar do descarregamento que, sabe ser um descumprimento, não deixou acontecer propositalmente. Cumprindo todas as demais determinações de Vossa Excelência, não tendo saído da comarca onde reside e retornando para casa no horário determinado. 



    Tais informações podem ser confirmadas na timeline vinculada a sua conta Google, no e-mail renanzindosantos@gmail.com, conforme anexos. 



    Excelência, apesar do despacho do eDoc 49, determinar a justificativa do descarregamento ocorrido no dia 05/04/2024, norteado pelo princípios da boa-fé e da inocência, observamos que no malote, eDoc 48, menciona também o descarregamento da tornozeleira no dia 28/03/2024. 



    O réu informa que juntará sua timeline para demonstrar que estava recolhido em sua residência, e que provavelmente houve algum problema ao carregar durante a noite. 



    De toda forma o Sr. Renan solicita que seja autorizada a troca da tornozeleira, pois, mesmo que tenham ocorrido apenas dois episódios e ele cumpre rigorosamente as determinações, entende que pode ser que a bateria do equipamento não esteja segurando a carga.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme informações trazidas aos autos, o descarregamento total da bateria ocorreu apenas uma vez.



    Além disso, trata-se de hipótese isolada, sem reiteração de conduta.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente